Tribunal: STF
Processo: ARE 1591427
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, LIV, LV, LVI, E XI, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, notadamente quanto ao prequestionamento da matéria constitucional, à natureza direta da alegada ofensa à Constituição e à possibilidade de reexame de fatos e provas em caso envolvendo busca pessoal e ingresso domiciliar sem mandado judicial.

    III. Razões de decidir

    3. As alegadas violações aos arts. 5º, II, LIV, LV, LVI, e XI, da Constituição Federal não foram analisadas pelas instâncias ordinárias e não foram prequestionadas, incidindo as Súmulas nº 282 e 356/STF, pois foram suscitadas apenas em embargos de declaração inovatórios.

    4. O acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.

    5. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo interno conhecido e não provido.